Tribunal: TJDFT
Processo: 0017348-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0017348-03.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA TAVARES DE SOUZA FALCAO, MARCOS ANDRE SANTOS DE VASCONCELOS EMBARGADO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator